Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA IMCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA RECURSAL. NULIDADE DO JULGADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
1. Inicialmente, impende salientar que, apesar da ausência de previsão regimental (art. 40 do RITR[1]), apresento o presente processo para julgamento sem prévia inclusão em pauta, por se tratar de hipótese de reconhecimento de ofício da nulidade do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, em razão da incompetência absoluta deste Colegiado. Eventual adiamento no deslinde da controvérsia acarretaria ainda mais prejuízo à marcha processual, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).
2. No caso, cuida-se de processo inicialmente de competência do Juizado Especial Criminal de Ceilândia e que, posteriormente, devido à necessidade de citação por edital do réu, teve a competência declinada para a Primeira Vara Criminal de Ceilândia (ID 46077745). Após a prolação da sentença condenatória e interposição de recurso, em decorrência de “erro não identificado no sistema”, o processo foi indevidamente distribuído a esta Turma Recursal, onde foi julgado, conforme acórdão de ID 55486923. Após a remessa dos autos à origem, onde encaminhados para a execução da pena, é que se verificou o equívoco, oportunidade em que a magistrada do primeiro grau determinou a remessa do feito a uma das Turmas Criminais do TJDFT.
3. Em razão da aplicação do princípio do juiz natural, imprescindível reconhecer a incompetência absoluta desta Terceira Turma Recursal e, por conseguinte, declarar a nulidade do julgamento e acórdão proferido nestes autos (ID 55486923).
4. QUESTÃO DE ORDEM: Reconhecimento de ofício da incompetência desta Terceira Turma recursal para julgamento deste processo, com declaração de nulidade do acórdão proferido (ID 55486923).

5. Relatório em apartado.
6. Remetam-se os autos a uma das Turmas Criminais do TJDFT.
[1] “Art. 40. Independem de inclusão em pauta os processos adiados, o habeas corpus , o conflito de competência, o incidente de impedimento e de suspeição, os pedidos de vista e os embargos de declaração.
Parágrafo único. Serão incluídos em pauta os pedidos de vista e os embargos de declaração que não tiverem sido levados a julgamento na sessão subsequente.”